Tribunal: TJSP
Processo: 1020004-89.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO" – Espécies de Títulos de Crédito – Embargante/executada alega quitação do débito, conforme comprovado pela posse de nota promissória – Embargada/exequente afirma a existência de débito – Ausência de comprovação da quitação - Sentença de improcedência - Insurgência recursal da embargante/executada - Ausência de demonstração dos

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO" – Espécies de Títulos de Crédito – Embargante/executada alega quitação do débito, conforme comprovado pela posse de nota promissória – Embargada/exequente afirma a existência de débito – Ausência de comprovação da quitação - Sentença de improcedência - Insurgência recursal da embargante/executada - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Embargante/executada que não se desincumbira de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020004-89.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GISLANE APARECIDA FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020004-89.2019.8.26.0482 -Voto no 15968
2
Apelação no: 1020004-89.2019.8.26.0482
Apelante: GISLANE APARECIDA FERNANDES DA SILVA
Apelada: BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.
MM. Juiz de 1a Inst.: Dr. Silas Silva Santos
Foro: Presidente Prudente 2a Vara Cível
VOTO No 15968
APELAÇÃO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” Espécies de
Títulos de Crédito
Embargante/executada alega
quitação do débito, conforme comprovado pela posse
de nota promissória Embargada/exequente afirma a
existência de débito
Ausência de comprovação da
quitação - Sentença de improcedência - Insurgência
recursal da embargante/executada - Ausência de
demonstração dos fatos constitutivos do direito
perseguido
Embargante/executada que não se
desincumbira de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do
CPC/15

Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 120/125, cujo relatório adoto, nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO”, opostos por GISLANE APARECIDA FERNANDES DA
SILVA, em face de BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA., julgou o
pedido, nos seguintes termos: “Feitas essas considerações, JULGO
IMPROCEDENTES os embargos opostos por GISLANE APARECIDA FERNANDES DA
SILVA na execução de título extrajudicial que lhe move a BEVICRED
INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. Por força da sucumbência, condeno a
embargante a pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% do valor atualizado do débito,
nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. Esclareço que os honorários advocatícios
aqui fixados abrangem a execução e os embargos, considerando-se a majoração a
que alude o art. 827, § 2o, do CPC. As obrigações processuais impostas à
embargante ficam, porém, submetidas ao regime da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020004-89.2019.8.26.0482 -Voto no 15968
3
Oportunamente, certifique-se o desfecho destes embargos nos autos da execução.”.
Insurgência recursal da embargante/executada (fls.
128/134). Faz breve relato dos fatos. Reitera os termos da exordial. Ressalta seu
inconformismo face a r. sentença. Afirma que tinha a posse do título executivo e
que, a apresentação da nota promissória, comprova a quitação do débito, em
questão. Ressalta, ainda, que a confissão da dívida, entre as partes, foi garantida
pela emissão de nota promissória, sendo certo que esta, lhe foi devolvida, de
forma física, via SEDEX. Afirma que não juntou o título executivo em cartório,
conforme determinado pelo MM. Juiz a quo, em razão da pandemia e
fechamento das atividades presenciais do fórum. Todavia, poderia proceder a
juntada, no presente momento. Por fim, postula pela reforma da r. sentença, a
fim de declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, dando a total
procedência da ação. Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 138/155.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Exercido
o
juízo
de
admissibilidade,
em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo dispensado do preparo,
face a gratuidade concedida à embargante/executada.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo,
ao recurso de apelação, a apelante fundamentou seu pedido, no advento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020004-89.2019.8.26.0482 -Voto no 15968
4
Novo Código de Processo Civil, cujo art. 1012 e parágrafos, hipóteses de
concessão do efeito suspensivo, às ações em que não prevista esta possibilidade,
mediante pedido encaminhado ao próprio Tribunal ou diretamente ao Relator
do recurso de apelação, a depender do momento processual em que formulado.
Segundo a doutrina1, “Os requisitos para que este
pedido seja formulado são ou (i) a probabilidade de provimento do recurso, ou
seja, a aparência do 'bom direito' do recorrente ou (ii) risco de que da eficácia da
decisão decorra dano grave ou de difícil reparabilidade mais fundamentação
relevante. (...) De algum modo, a expressão fundamentação relevante supõe
alguma dose de fumus boni iuris, de aparência de bom direito, de probabilidade ou
possibilidade concreta de que o recurso seja provido. Do contrário, não há falar-se
em dano. A eficácia da sentença, mesmo que, por exemplo, invasiva do patrimônio
do réu não pode ser qualificada de dano, se não há possibilidade concreta (não
remota, em tese) de que o recurso seja provido.”
A concessão de efeito suspensivo ao recurso de
apelação, in casu, depende da presença de fundamentação relevante e de risco
de dano grave ou de difícil reparação, o que não se vislumbra. Assim, rejeito tal
pedido.
Trata-se de “EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO”, opostos por GISLANE APARECIDA FERNANDES DA
SILVA, em face de BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. A
embargante/executada alegou a inexistência de débito, pois já houve sua
quitação, sendo certo que a nota promissória, vinculada ao termo de confissão
de dívida, não veio aos autos, mas está em sua posse. Alegou má-fé da exequente
e afirmou que deveria ser condenada às penas respectivas. Requereu a extinção
da ação executiva. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à
execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Documentação às fls. 06/13,
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2a edição, comentários ao art. 1.012, págs.
1605/1606

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020004-89.2019.8.26.0482 -Voto no 15968
5
complementada às fls. 18/44.
O pedido de justiça gratuita foi deferido e os
embargos foram recebidos sem suspensão da execução (fls. 48).
Agravo de instrumento, às fls. 65/66, face a não
suspensão da execução.
Recurso desprovido (fls. 77/82).
Impugnação
aos
embargos,
às
fls.
52/58.
Documentos às fls. 59/64.
Instadas a especificar a produção de provas (fls. 84),
apenas a embargada se pronunciou (fls. 87/89 e 90).
Saneou-se
o
processo,
ocasião
em
que
se
redistribuiu o ônus da prova à embargante, concedendo-se às partes novo prazo
para especificação de prova (fls. 91/93).
Manifestações da embargada e da embargante (fls.
98/99 e 100/102), esta última acompanhada de documentos (fls. 103/110),
sobre o que a embargada se pronunciou (fls. 113/115).
Sobreveio a r. sentença de fls. 120/125.
Pois bem. Compulsando os autos, colhe-se que a
ação de execução foi deflagrada com base no termo de confissão de dívida,
assinada pela ora embargante. Pertinente destacar que, quando da celebração
de contrato, entre as partes, foi emitida nota promissória, vinculada ao débito,
em questão (fls. 39/42). O aludido acordo, estabelecia o pagamento parcelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020004-89.2019.8.26.0482 -Voto no 15968
6
Nos exatos termos da r. sentença: “Ocorre que o
acordo previa o pagamento parcelado, via remuneração (representante),
abatendo-se 30% da comissão mensal da devedora. A credora demonstrou que
tais descontos iniciaram-se em 2017, após o que a devedora rompeu sua relação
jurídica com a credora (representação comercial) fls. 63/64. Aliada a essa
circunstância, há o fato de que a embargante sequer mencionou a forma pela qual
realizou o pagamento.”.
Fato é que, a embargada/exequente aventou a
possibilidade da nota promissória mencionada, ter sido produzida, pela própria
embargante/executada, posteriormente, ao aludido acordo,

Em outro giro, vale ainda observar, que a
embargante/executada não se pronunciou quanto a forma/meio de pagamento,
não impugnou os relatórios de pagamento trazidos pela embargada, bem como,
sequer requereu produção de outras provas.
Ainda, conforme a r. sentença: “Ora, trata-se de
dívida de valor não irrelevante (aproximadamente R$ 20.000,00) e não há sequer
menção de como o pagamento se dera: forma (transferência bancária, depósito,
título cambial, espécie etc), meio (eletrônico, físico), pessoa que recebeu (preposto,
representante legal, terceiro), entre outros. Absolutamente nada a esse respeito
veio aos autos, mesmo após o saneamento do processo e redistribuição do ônus da
prova lá determinada. Aliás, a documentação trazida pela embargante após o
saneamento do processo, atua, a meu sentir, em favor da tese da embargada.”
Pois bem. Neste contexto, da leitura da sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece
qualquer reparo o julgado combatido, pois a narrativa da petição inicial, não
encontra suporte no conjunto probatório.
No caso em tela, restou claro que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020004-89.2019.8.26.0482 -Voto no 15968
7
embargante/executada, não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu
direito, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
Foi a falta de prova dos fatos constitutivos do direito
da apelante, que culminou na improcedência do quanto pretendido, sendo
pertinente, neste mister, a lição de VICENTE GRECO FILHO2:
“Fatos constitutivos são aqueles que, se provados, levam à
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não de
determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo
direito material, porque nele estão definidas as relações jurídicas e os
respectivos de direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos
fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a
fato constitutivos milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato
constitutivo de seu direito.” (g.n)
De fato, a embargante/apelante, deixou de dar
embasamento às alegações veiculadas em juízo, o que não se pode conceber,
diante da seriedade que deve permear a relação processual entre as partes, e
entre elas, o Poder Judiciário.
Deste
modo,
à
míngua
de
elementos
que
corroborem o direito subjetivo pleiteado pelo autor, sua pretensão não merece
guarida, sendo o desprovimento do recurso, medida de rigor.
Assim, e uma vez que, embargante/apelante não se
desincumbiu do ônus probatório, mantenho a r. sentença, pois analisou de
forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso,
2 Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, volume 2, 19a edição, p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020004-89.2019.8.26.0482 -Voto no 15968
8
nos termos do art. 252 do RITJSP.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do
CPC/15, é caso de majorar os honorários do advogado da apelada, os quais
elevo para 17%, do valor atualizado do débito, observada a gratuidade
concedida à embargante/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)